Tribunal: CARF
Processo: 12154.722566/2021-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE. DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no 10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o agravamento da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.722566/2021-54
ACÓRDÃO
1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a
crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação
de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no
10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o
agravamento da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de lei, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza, Paulo
Elias da Silva Filho (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin. Ausente o conselheiro Luiz Augusto de Souza Goncalves, substituído pelo
conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 103-007.152 (fls.
153-164), proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03,
que julgou improcedente a Impugnação (fls. 119-139) apresentada contra o Auto de Infração
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de Multa Isolada por compensação
indevida, referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2017, no valor histórico de R$ 1.357.728,75.
O lançamento decorreu da constatação de que o contribuinte apresentou
Declarações de Compensação (DCOMPs) utilizando créditos sabidamente inexistentes e inserindo
informações falsas com o intuito de extinguir débitos tributários de modo fraudulento. As
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
3
DCOMPs foram transmitidas pela empresa Home Gold Gestão Empresarial, com base em
procuração eletrônica.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e o Sr. Antonio
Candido apresentaram Impugnação conjunta (fls. 119-139), o que fez com base nas seguintes
alegações:

a) Alega a inexistência de dolo direto da empresa autuada e/ou seu sócio
administrador, argumentando que contratou a empresa Home Gold Gestão
Empresarial Ltda para realizar a recuperação de créditos tributários, sendo
esta a responsável exclusiva pelas movimentações, lançamentos, apurações
e declarações, sem ingerência da contratante. Desta forma, não poderia ser
imputada intenção dolosa à Capital e seu representante, o que afastaria o
fundamento para a multa isolada;
b) Que, para a aplicação da multa qualificada, é indispensável a comprovação
de dolo e a consumação das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64,
não bastando meros indícios de fraude, citando decisões administrativas
nesse sentido;
c) Que há erro na base de cálculo da multa isolada, pois esta teria incluído o
valor do tributo, a multa pelo não pagamento e os juros de mora. Defende
que, conforme o art. 44, I, da Lei 9.430/97, a base de cálculo da multa é o
tributo ou contribuição devida, não abrangendo juros e multa moratória,
que
possuem
natureza
distinta
(sancionatória
e
indenizatória,
respectivamente), citando o art. 3o do CTN e decisão do STF (RE 95213 SP);
d) Que a multa no percentual de 225% possui caráter confiscatório, violando o
art. 150, IV, da CF/88. Cita jurisprudência do STF (RE 833.106 e AI 727.872
AgR) que teria limitado as multas punitivas a 100% e as moratórias a 20% do
valor do tributo, pugnando pela redução da penalidade;
e) Que há ilegitimidade da sujeição passiva solidária do administrador Antonio
Candido da Silva, pois a responsabilidade de sócios e administradores
prevista no art. 135 do CTN só ocorreria mediante comprovação de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos, com dolo.
f) Argumenta que a simples inadimplência ou falhas cometidas por
procuradores contratados não caracterizam tais hipóteses, citando o
princípio da separação patrimonial entre pessoa jurídica e sócios, e a Súmula
430 do STJ.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
4
Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 03, proferiu o Acórdão n.o 103-007.152 (fls. 153-164) abaixo ementado:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÕES.
ALEGAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR.
A obrigatoriedade de entrega das declarações exigidas pelo fisco é do
contribuinte, sendo de sua responsabilidade as informações nelas contidas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA.
O contribuinte pretendeu compensar crédito que sabia inexistente, uma
vez que o crédito utilizado nos procedimentos compensatórios adveio
única e exclusivamente de indébito nunca apurado, ou comprovado, nem
mesmo após regular intimação. A inserção de dados relativos a crédito de
que tinha plena consciência por inexistente comprova o dolo da ação,
enquanto a fraude está provada na conduta de inserir elementos
sabidamente inverídicos na declaração. Nesse caso, o § 2o do art. 18 da Lei
no 10.833/03 impõe o lançamento da multa de ofício qualificada.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Segundo entendimento da Súmula CARF no 2, o órgão de julgamento
administrativo não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa
jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A
caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos
créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
5
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à
legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos
créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo
135, inciso III, do CTN.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ apreciou a alegação de responsabilidade da empresa Home Gold
pelo erro no preenchimento das DCOMPs. A decisão destacou que a responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações tributárias é do contribuinte, e a contratação de terceiros para
elaboração de declarações não afasta essa responsabilidade (culpa "in eligendo", art. 932 do
Código Civil).
Ademais, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente (art. 136 do CTN), sendo do contribuinte o ônus de comprovar os créditos
utilizados. A falta de comprovação dos créditos e o não atendimento às intimações justificaram a
não homologação das compensações e a aplicação da multa. O dolo foi caracterizado pela
apresentação de DCOMPs com créditos sabidamente inexistentes, não corrigidas ou comprovadas
mesmo após intimação, configurando infração ao art. 2o, I, da Lei no 8.137/90.
Em relação ao caráter confiscatório da multa, a DRJ afirmou que a análise de
inconstitucionalidade de lei tributária não compete à esfera administrativa (Súmula CARF no 2), e
que a Administração Tributária está vinculada ao princípio da legalidade.
Quanto à base de cálculo da multa de ofício e a incidência de juros sobre ela, a DRJ
ressaltou que a multa integra o crédito tributário (arts. 113, §1o, e 139 do CTN) e, portanto,
sujeita-se a juros de mora (art. 161 do CTN, art. 35 da Lei 8.212/91, art. 61 da Lei 9.430/96 e
Súmula CARF no 108). Sobre a multa de 225%, esclareceu que resultou da qualificação (150%) por
falsidade na declaração e do agravamento (75%) pelo não atendimento à intimação (art. 44, I, §2o,
da Lei 9.430/96), sendo que a majoração pecuniária visa proteger o interesse público.
Finalmente, acerca da responsabilidade do sócio administrador, a DRJ manteve a
solidariedade com base no art. 135, III, do CTN. Entendeu que o administrador, ao permitir a
utilização de compensação manifestamente ilegal para extinguir créditos, infringiu a legislação
tributária, pois tinha o dever de zelar pela correta elaboração dos livros e apuração dos tributos. A
conduta de utilizar intencionalmente compensação manifestamente ilegal amolda-se, em tese, ao
crime previsto no art. 2o, I, da Lei 8.137/90. A assinatura de contrato com a Home Gold para
efetuar compensação de créditos sabidamente inexistentes configurou infração à legislação
tributária, responsabilizando o administrador.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
172/192), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
6
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A contribuinte apresentou Recurso conjunto com seu sócio administrador,
ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA, na qual contestaram tanto o crédito tributário lançado quanto a
responsabilização atribuída a este sócio. Os demais responsabilizados solidariamente (a empresa
HOME GOLD GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, e seus sócios administradores PEDRO PAULO VILA
NOVA RAMALHO e ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA), não apresentaram impugnação e Recurso,
razão pela qual a responsabilização destes resta definitiva, caso mantido o lançamento.
Em resumo, trata-se de lançamento de multa isolada no percentual de 150% com
fundamento na falsidade da declaração, nos termos do art. 18 da Lei 10.833/03. Por sua vez, a
autoridade fiscal também aplicou o agravamento por falta de atendimento a intimação.
No que se refere ao fundamento do lançamento da multa isolada, qual seja, a
falsidade da declaração, o mérito deveria ser discutido nos autos dos processos de crédito nos
12154.722320/2020-00 e 12154.722321/2020-46, tendo sido mantido o DD que declarou a
falsidade da declaração.
Pois bem, tal premissa é importante vez que, no que se refere à aplicação da multa
de 150% ela decorre de expressa previsão legal quando estivermos diante de falsidade de
declaração, e a sua caracterização resta definitiva com base na decisão final ocorrida no processo
de crédito.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
7
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A impugnação é tempestiva, dela tomo conhecimento.
Diante da constatação de infrações à legislação tributária, a Fiscalização lavrou o
auto de infração de multa isolada por compensação indevida efetuada em
declaração apresentada com falsidade (150%) e o não atendimento à intimação
(75%), perfazendo um total de 225% sobre os débitos indevidamente
compensados.
Suspensão da exigibilidade Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, o Código Tributário Nacional (CTN) determina
que os recursos no processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade
do crédito tributário sem que seja preciso requerimento específico. Portanto,
enquanto o despacho decisório que não homologou as DCOMPs estiver sendo
discutido na esfera administrativa sua exigibilidade estará suspensa. Dessa forma,
a presente declaração de compensação encontra-se com sua exigibilidade
suspensa em razão da protocolização tempestiva da manifestação de
inconformidade, em consonância com o disposto no art. 151, III, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
8
(...)III as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
Responsabilidade do contribuinte Extrai-se da peça de defesa que as alegações da
empresa se basearam em imputar a empresa Home Gold, a responsabilidade pelo
erro no preenchimento das DCOMPs. Todavia, tal afirmativa, não afasta a sua
responsabilidade pelo cumprimento de suas obrigações tributárias.
A Impugnante não pode alegar o seu desconhecimento das normas tributárias,
com vistas a afastar a exação fiscal. A contratação dos serviços de uma empresa
para elaboração de suas declarações fiscais não elide a responsabilidade da
pessoa jurídica por eventuais ilícitos cometidos pelo contratado. Ou seja, tem-se a
culpa "in eligendo", (a culpa pela falha na obrigação de vigiar), constante do art.
932 do Código Civil:
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
I- os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua1 autoridade e em sua
companhia;
∣∣−0 tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas
condições;
M−0 empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no
exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
(...) (grifou-se)No caso, tem-se que a pessoa jurídica deve se responsabilizar pelas
informações que são fornecidas ao Fisco, não podendo imputar tal
responsabilidade exclusivamente ao seu contador.
Ademais, cabe trazer à tona que, de acordo com o art. 136 do CTN, a
responsabilidade por infrações à legislação tributária existirá, independentemente
da intenção do sujeito passivo e de eventuais prejuízos decorrentes da
infringência da norma tributária. O CTN optou, nesse caso, pela teoria da
objetividade da infração tributária, não importando, salvo disposição de lei em
contrário, o elemento subjetivo do ilícito.
É importante frisar que é de responsabilidade do contribuinte a comprovação das
retenções na fonte, para que assim, possua direito a compensação pretendida
com o crédito oriundo do saldo negativo formado. Se a afirmada retenção foi a
título de IRPJ, assim o exige o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985;
se a título de CSLL, reitera-se o mesmo artigo e a mesma Lei, agora combinados
com o art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[Lei no 7.450, de 1985]
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
9
Art. 550 imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
[Lei no 8.981, de 1995]
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Vale lembrar que nas hipóteses em que a legislação tributária atribui à fonte
pagadora (responsável tributário) o dever de reter e recolher, em seu nome, o
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos a outra pessoa jurídica, ela
também impõe uma série de obrigações acessórias que objetivam não apenas o
controle da arrecadação, como também munir o beneficiário (contribuinte) de
documentação comprobatória.
Dessa forma, diante da falta de comprovação dos créditos utilizados nas
compensações e do atendimento das intimações, é correto o entendimento da
Fiscalização no sentido de não homologar as compensações e aplicar a multa
isolada.
Destaca-se, também, que conforme a jurisprudência do CARF abaixo transcrita,
que a falsidade se concretiza principalmente quando a empresa não apresenta
documentação comprobatória da origem dos créditos durante o procedimento
fiscal, tampouco durante todo o processo administrativo fiscal. E foi exatamente o
que aconteceu no presente caso em que a empresa não atendeu à intimação para
comprovar seu direito ao crédito.
CARF - Ementa - Acórdão no 1401-001.797 - Sessão de 16 de fevereiro de 2017
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO.
É plenamente cabível a aplicação da multa isolada na hipótese de compensação
indevida, quando constatada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. A falsidade se concretiza principalmente quando a empresa não
apresenta documentação comprobatória da origem dos créditos durante o
procedimento fiscal, tampouco durante todo o processo administrativo fiscal,
assim como a atividade exercida por ela não está contemplada nas hipóteses de
retenção do IR na fonte, tributo o qual supostamente originou os créditos
tributários.
Já o dolo é caracterizado pela apresentação de declarações de compensação com
créditos sabidamente inexistentes cujas declarações não foram corrigidas, nem foi
apresentada comprovação documental, apesar de a impugnante ter sido intimada
a tanto. Comprova-se, portanto, que houve ato ilícito doloso, caracterizado pela
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
10
inserção de informações falsas, infração prevista pelo inciso I do art. 2o da Lei no
8.137, de 1990.
No que se refere à multa aplicada, deve-se observar que não existe um patamar
pré-definido que permita dizer que um tributo ou penalidade tem ou não efeito
confiscatório, cabendo essa valoração ao legislador ou, mediante provocação, ao
órgão judicial competente. Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o
princípio do não-confisco é uma limitação imposta pelo legislador constituinte ao
legislador infraconstitucional, não podendo este último instituir tributo que tenha
efeito confiscatório, onerando excessivamente o contribuinte. Em segundo plano,
o princípio dirige-se, eventualmente, ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no
controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
Não se pode, portanto, dizer que o princípio esteja direcionado à Administração
Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade, não podendo se esquivar
da aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional. Em
outras palavras, à Administração Tributária incumbe a execução da lei, em estrita
observância dos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A
autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é "atividade administrativa
plenamente vinculada". O que é determinante para a efetivação do lançamento é
a ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no patrimônio do
contribuinte. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade
fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a
lei vigente à época do fato, sendo irrelevante sua repercussão na situação
econômico-financeira do sujeito passivo.
Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria,
porque a vedação constitucional quanto à utilização de tributo com efeito
confiscatório dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei. Além do mais, o
princípio que norteia a imputação desta penalidade visa compelir o contribuinte a
não cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade, constituindo-se em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias.
Ademais, a autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder
Judiciário, como definido na súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tendo em vista que a multa de ofício está amplamente amparada por lei, não há
que se alegar o princípio do não-confisco, já que é a lei que define seus
percentuais de aplicação.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
11
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício, nos termos das normas que
regem a matéria.
Base de cálculo da multa de ofício Cabe destacar, aqui, que, ao contrário do que
entende a empresa, a legislação autoriza a cobrança de juros de mora sobre o
valor da multa de ofício.
É importante notar que a multa, no caso, faz parte do crédito tributário, conforme
se pode verificar nos artigos 113, parágrafo 1o, e 139 do Código Tributário
Nacional (CTN), a seguir transcritos.
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
(...)Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
(grifos nossos)Por conseguinte, tem-se que a cobrança das multas lançadas de
ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito
tributário.
Cabe registrar, então, que a fundamentação para a futura cobrança dos juros de
mora sobre a multa de ofício é sustentada nos seguintes dispositivos legais:
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
(...)Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Lei n.o 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)(...)§ 3o
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
12
Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)(grifos nossos)Cumpre reiterar,
no caso, que o conceito de crédito tributário abrange a multa de ofício, de forma
que, não efetuado o pagamento no prazo legal, caracteriza-se em débito para
com a União, incidindo juros de mora sobre o principal e a multa de ofício.
A propósito, cabe reproduzir, por fim, súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) referente a tal matéria, que possui efeito vinculante em
relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria do Ministério
da Economia n.o 129, de 01/04/2019:
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(grifos nossos)Multa aplicada de 225% Cumpre informar, aqui, que foi aplicada,
pela fiscalização, multa de ofício, qualificada e agravada, no percentual de 225%,
com base no inciso I, parágrafo 2o do artigo 44 da Lei n.o 9.430/1996 tendo sido
verificado o não atendimento de intimação para prestar esclarecimentos.
Quanto ao argumento do contribuinte de que a base de cálculo da multa de oficio
não poderia incluir a multa pelo não atendimento das intimações, entende-se que
o bem tutelado pela majoração pecuniária prevista no lançamento de oficio se
consubstancia no interesse público que reveste o crédito tributário. Ao majorar a
multa aplicável no caso da inércia do contribuinte em atender às requisições da
Administração Tributária, o legislador federal teve a clara intenção de proteger o
interesse público representado pelo Fisco no exercício de seu poder/dever de
verificar o cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias pelo
sujeito passivo.
Responsabilidade do sócio administrador De acordo com o Relatório Fiscal o sócio
administrador, Antônio Candido da Silva, foi responsabilizado tributariamente
com fundamento no art. 135, inciso III do CTN, uma vez que detinha o poder-
dever de administrar a sociedade e fazer cumprir ou determinar o cumprimento
das obrigações legais tributárias. A infração à lei, objeto da responsabilização
solidária, decorre do dever dos administradores da empresa de zelar pela correta
elaboração dos livros contábeis e fiscais e pela apuração e recolhimento dos
tributos mediante documentação que suportem sua escrituração. A conduta de se
utilizar intencionalmente de compensação manifestamente ilegal para extinção
de créditos tributários amolda-se, em tese, na prática de crime contra a ordem
tributária, conforme disposto no art. 2o, I da Lei no ∘8.137/1990.
O contribuinte entende que não cabe responsabilizar o sócio, defendendo que ele
não agiu com intuito de fraude. Entretanto, ao violar a legislação, gerando a multa
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
13
por compensação indevida, qualificada pela fraude, houve infração à lei e, por
consequência, a responsabilidade dos sócios administradores.
Infrator é aquele que tem o dever legal de adotar determinada conduta, mas a
descumpre, pode ser aquele que autoriza ou ordena prática do ilícito. Assim ao
assinar o contrato com a Home Gold Gestão para efetuar a compensação de
crédito sabidamente inexistentes, o administrador infringiu a legislação tributária
e, portanto, responde pelo crédito tributário.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente.

A multa aplicada ao caso concreto, multa por não homologação de declaração
considerada falsa, é o dobro da prevista no art. 44, inciso I e, no caso concreto, foi agravada, uma
vez que a contribuinte não prestou esclarecimentos no curso da ação fiscal. Diante de expressa
previsão legal, comprovada a falsa declaração e o não atendimento a intimação, subsiste a
aplicação da multa majorada e agravada de 225% sobre o valor do débito objeto de DComp.
Não se trata, portanto, da multa isolada prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96,
objeto do RE 796939/RS recentemente julgada inconstitucional, não se aplicando a retroatividade
benigna decorrente da Lei no 14.689/2023 que alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada.
Isto porque, em que pese estejamos falando do mesmo percentual de multa até
então aplicável (150%), no caso concreto, o dispositivo legal que enseja a aplicação duplicada da
multa de 75% é o §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003.
No presente caso estamos diante de multa isolada específica, prevista no §2o do
art. 18 da Lei 10.833/2003, que estabelece de forma objetiva a obrigatoriedade de duplicação da
multa prevista no inc. I, do art. 44 da Lei 9.430/1996, previsão que não sofreu qualquer
modificação.
Por sua vez, o agravamento em 50% da multa aplicável está previsto no§ 2o do art.
44 da Lei 9.430/1996. Portanto, nenhum dos dois dispositivos foi alterado pela Lei n. 14.689/2023.
Não existem dúvidas que em grande parte das vezes o contribuinte acaba sendo
enganado por tais organizações criminosas, só que o absurdo de tais supostos créditos é tão
grande e o que se vê, de fato, é a clara intenção do contribuinte de não pagar tributos e que, por
conta disso, age sem nenhum dever mínimo de cautela.
Entretanto, mesmo na suposta hipótese de o contribuinte ter sido vítima de crime
cometido pela respectiva organização criminosa, isso não afastaria a aplicação da multa
qualificada uma vez que seja diretamente, seja por meio de outorga de poderes a procuradores, o
contribuinte agiu dolosa e sistematicamente com o intuito de deixar de recolher tributos e
dificultar a ciência e ação da autoridade fiscal.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.670 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.722566/2021-54
14
Não se trata de mero erro de informação de crédito ou de simples ausência de
comprovante de retenção, mas de verdadeira fraude e utilização de créditos inexistentes!
Repreensível ainda, uma alegação dessa natureza por parte do patrono que representa o
contribuinte. O direito de defesa é uma garantia constitucional, mas a boa-fé processual é
princípio que deve ser observado pelas partes e é inerente ao exercício da advocacia.
Entendo até que o agravamento da penalidade seria discutível, mas é questão de
mérito que não foi impugnada especificamente.
Mas, mesmo assim, não existem motivos razoáveis para desagravar a penalidade
diante de um caso tão grave e da inércia do contribuinte. Curioso que a contribuinte alega boa-fé
mas sendo ela intimada para esclarecer o crédito quedou-se inerte.
Outrossim, alegações quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
tributária não podem ser apreciados nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02.
Quanto à responsabilização solidária, também entendo que a mesma deve ser
mantida pelos bons fundamentos da DRJ diante do caso de fraude e utilização de direito creditório
fictício. A atuação foi claramente dolosa, seja diretamente ou indiretamente através de
procuradores legitimamente outorgados pelo sócio da Recorrente.
Ao outorgar a procuração existiu ligação direta da atuação do sócio
responsabilizado, assumindo o risco e a culpa in eligendo passando poderes para agentes que
atuaram com dolo e intenção de fraude.
Desta feita, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nos termos da
faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a decisão da DRJ como razão de decidir,
acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
do contribuinte e responsável solidário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 229
DF CARF MF
Original